Tribunal: TJES
Processo: 5000118-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: KATIA BENICE DE OLIVEIRA CHARPINEL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000118-49.2021.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: KATIA BENICE DE OLIVEIRA CHARPINEL

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR KATIA BENICE DE OLIVEIRA CHARPINEL EM FACE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS, POR MEIO DA QUAL POSTULA SEJA O ENTE PÚBLICO REQUERIDO, COMPELIDO A PAGAR O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE FORA SUPRIMIDO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015 A ABRIL DE 2019. EM BREVE SÍNTESE, AFIRMA A REQUERENTE QUE É SERVIDORA PÚBLICA, E, SEMPRE PERCEBEU ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, SEM MOTIVO, FOI SUPRIMIDO EM FEVEREIRO DE 2015, SEM QUE TENHA OCORRIDO MUDANÇAS NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E EXPOSIÇÃO AOS AGENTES INSALUBRES, BEM COMO NÃO TEVE ALTERAÇÃO EM SEU LOCAL DE TRABALHO OU ATRIBUIÇÕES.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA PEÇA DE DEFESA ACOSTADA AOS AUTOS, O ENTE REQUERIDO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ARGUI, PRELIMINARMENTE, PRESCRIÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“CONDENO o ente requerido,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, a pagar à autora,
KATIA BENICE DE OLIVEIRA CHARPINEL
, o adicional de insalubridade suprimido,
ressalvadas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, qual seja:
anteriores a 12 de janeiro de 2016, devendo ser pago, tão somente, as diferenças dos valores não pagos.
”
.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PLEITEIA O PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
POIS BEM. AO ANALISAR A PEÇA RECURSAL, NOTO, SEM MAIORES DIFICULDADES, QUE OS ARGUMENTOS ALI LANÇADOS SÃO INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR OS TERMOS DA R. SENTENÇA VERGASTADA. EXPLICO. NO QUE PERTINE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, A LEI MAIOR ASSEGURA O REFERIDO DIREITO AOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS, NO ART. 7º, INCISO XXIII, DA NORMA, VEJAMOS:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
NO CASO EM TELA, VERIFICO QUE HAVIA A PREVISÃO DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 5654/2015, VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO PRETENDIDO,
IN VERBIS
:
Art. 4º Fica criada a gratificação para os servidores de saúde efetivos e contratados que atuarem nas Unidades de Saúde da Atenção Primária e Especializada que prestam serviços diretamente aos usuários do Sistema Único de Saúde. § 1º A gratificação que trata o caput deste artigo será paga conforme Anexo IV. § 2º Para fazer jus ao recebimento da gratificação os servidores deverão obedecer aos seguintes critérios: I – ter assiduidade habitual e pontualidade em conformidade com a legislação vigente; II – não ter sofrido penalidades em decorrência de processo administrativo disciplinar; III – não possuir faltas injustificadas no mês anterior. § 3º As faltas justificadas no mês anterior serão descontadas do pagamento do valor da função gratificada.
NESTE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE BEM DESTACOU:
“No caso em apreço, a contrario sensu do alegado pelo ente requerido, colhe-se das fichas financeiras acostadas aos autos que a autora, servidora lotada na Unidade de Saúde da Família da Barra do Jucu, percebia adicional de insalubridade, inerente ao seu labor, sendo este suprimido no período de fevereiro de 2015 a abril de 2019, voltando a ser adimplido em maio de 2019. Infere, ainda, do documento acostado no ID nº 5562262, dos autos, novo Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT 2019, que o cargo em que a servidora ocupada, qual seja: assistente social, enquadra-se em função insalubre, com grau médio de 20%. Logo, presume-se que a autora sempre fez jus ao adicional de insalubridade, pois, anteriormente à supressão, recebia tal adicional e, posteriormente, voltou a perceber. Vale salientar, ainda, que o ente requerido não comprovou que a autora tenha deixado de laborar, por qualquer motivo que fosse, o que justificaria a supressão do adicional. Assim, competia ao demandado, portanto, ante o comando inserto no inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor, do qual não se desincumbiu.”
É POSSÍVEL NOTAR, COMO BEM DEMONSTRADO NA SENTENÇA, QUE A AUTORA RECEBIA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ATÉ FEVEREIRO DE 2015, E ESTE FOI PAGO NOVAMENTE A PARTIR DE 2019. ADEMAIS, NO CASO ADSTRITO, RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS, QUE A PARTE RECORRIDA LABORA DESDE A SUA ADMISSÃO NA MESMA UNIDADE DE SAÚDE, INCLUSIVE CONSTA NO FEITO PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (ID. 6999262 - PÁG. 15/16) JUNTADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO REQUERIDO, INDICANDO O LOCAL DE LOTAÇÃO DA AUTORA E A EXISTÊNCIA DE FATORES DE RISCO BIOLÓGICO. ATO CONTÍNUO, INFERE-SE QUE A RECORRIDA/AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE NÃO RECEBEU O ADICIONAL DEVIDO DURANTE O PERÍODO DISCUTIDO. ORA, CONSIDERANDO QUE A REQUERENTE DESDE O INÍCIO DE SEU DE SEU VÍNCULO SEMPRE LABOROU NO MESMO AMBIENTE DE TRABALHO, AFIRMAÇÃO ESTA QUE O DEMANDADO NÃO IMPUGNOU/REFUTOU, ÔNUS QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO INCISO II, DO ART. 373, DO CPC, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO, COMO SE O LOCAL DE TRABALHO TIVESSE SE TORNADO INSALUBRE SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DO LAUDO EM 11/03/2019. A PROPÓSITO, DESCABIDA TRAVAR-SE DISCUSSÃO ALUSIVO O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA, UMA VEZ QUE O ENTE MUNICIPAL HÁ MUITO INICIOU O PAGAMENTO DO ADICIONAL, SOBEJANDO AGORA ADIMPLIR COM O RETROATIVO, PORQUANTO O DIREITO SEMPRE FOI DEVIDO À SERVIDORA. RESSALTA-SE AINDA QUE O PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE TORNA INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE AGENTES INSALUBRES E, POR CONSEQUÊNCIA, O DIREITO À SUA PERCEPÇÃO. DEVIDO, PORTANTO, O ALUDIDO ADICIONAL EM GRAU MÉDIO (20%), DESDE O INÍCIO DOS TRABALHOS DA REQUERENTE, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
(7). PELO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
MANTENDO A SENTENÇA COMO PROFERIDA. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)